Tribunal: TJDFT
Processo: 0735855-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0735855-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MARQUES DE SOUSA AGRAVADO: LYANDRA ISABELA SOUSA ROCHA D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o vertente agravo de instrumento fora distribuído nesta data, dia 21 de outubro de 2022, e encaminhado ao Serviço de Apoio ao Plantão Judicial de forma a ser examinada a tutela liminar postulada pelo agravante. A despeito da opção do agravante, inexoravelmente a situação de fato deflagrada pela decisão arrostada não legitima que se valha do plantão judicial como forma de obtenção do efeito suspensivo almejado. Segundo alinhado pelo agravante, a pretensão que formulara visa precipuamente evitar, no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos promovido em seu desfavor - proc. no 0001675-53.2015.8.07.001 -, a penhora de parcelas remuneratórias, de forma parcelada, destinadas ao pagamento do débito alimentício, no valor de R$ 18.573,12 (dezoito mil e quinhentos e setenta e três reais e doze centavos). Assinalara que, segundo o decisório agravado, a penhora mensal poderá alcançar até 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos que aufere. Defendera que a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais comprometerá sua subsistência e de toda sua família, pois sua esposa não trabalha e depende de seu concurso material para se manter. Discorrera, ainda, sobre a impenhorabilidade do salário, nos termos da legislação que apontara, notadamente o art. 833, do CPC. Sucede que a decisão agravada fora proferida em 17/10/2022[1], ou seja, há 4 (quatro) dias atrás, e, a despeito de assinado o ofício de penhora para o empregador do agravante, em 20/10/2022[2], a aludida penhora, se o caso, irá ocorrer apenas a partir da remuneração que lhe será paga no 5o dia útil do mês subsequente ao presente, in casu, em 08/11/2022, consoante a lei trabalhista aplicável, afastando-se, destarte, a alegada urgência de análise do pedido de antecipação de tutela, em plantão judicial. Ou seja, a reversão ou modulação da medida poderá ser examinada no ambiente do expediente forense normal sem que advenha qualquer dano ou prejuízo ao agravante. Consoante reportado, a decisão agravada e os efeitos que irradiara vigem há 04 (quatro) dias, e, ainda que a penhora determinada efetivamente implique efeitos ao agravante, somente será efetuada quando da percepção da sua remuneração de outubro/2022, a ser paga em 08/11/2022, não ensejando urgência suficiente a legitimar que haja atuação jurisdicional no ambiente do plantão judicial. Em suma, inexiste risco da subsistência de perecimento de direito ou da subsistência de dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação se a medida liminar postulada não for examinada no plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Com efeito, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, pois, agregado ao fato de que a medida que afeta o agravante vigora há 4 (quatro) dias, não tendo, ainda, sequer sido efetivamente executada, não subsiste, neste momento, perigo de advir perecimento de direito ou de experimentar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação se a medida não for imediatamente examinada. Destarte, fica patente que a situação delineada não implica situação apta a afetar o direito que assiste ao agravante nem obsta que obtenha, atempadamente, o efeito suspensivo que postulara, se o caso. Sob essa realidade, a apreciação da tutela pretendida deverá ser realizada pelo relator a quem fora o recurso regularmente distribuído, eminente Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, em homenagem ao princípio do juiz natural consagrado na Carta Magna. Como cediço, o juiz natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que, de forma a ser prevenida a subsistência do perecimento do próprio direito, a pretensão provisória seja submetida ao exame do juiz plantonista. Sob essas premissas normativas, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, pois, não se vislumbrando aquelas situações excepcionais, a pretensão necessariamente deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é o eminente relator do recurso aviado pelo agravante. Destarte, lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem gênese constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado neste agravo por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Oportunamente, proceda-se a regular conclusão dos autos ao eminente relator do recurso, conforme anotado no assentamento de distribuição. I Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] - ID 40603992 - Pág. 2, fl. 14. [2] - ID 40603994 - Pág. 3, fl. 18.